Tribunal: STF
Processo: RE 88326
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-02-28
Data de publicação: 1978-02-28

Ementa:
INOCORRENTE A VIOLAÇÃO DE COISA JULGADA, NÃO SE CONHECE DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO,QUANDO O VALOR DA CAUSA E INFERIOR A ALÇADA
REGIMENTAL, E A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA NÃO TEVE SEGUIMENTO POR
DESISTENCIA EXPRESSA DO ARGUENTE. INVOCAÇÃO IMPERTINENTE DOS PAR. 4.E
15 DO ART" 153 DA C.F.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS